Tribunal: TJES
Processo: 5000215-46.2021.8.08.0036
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000215-46.2021.8.08.0036
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANA CELIA DE OLIVEIRA VICENTE
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000215-46.2021.8.08.0036.

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
ANA CELIA DE OLIVEIRA VICENTE

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: RAPHAELA BORGES MICHELI TOLOMEI

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA.CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES PREVISTAS PELA ANEEL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência, onde a autora sustenta, em síntese, que solicitou, junto à requerida, a instalação/ligação de padrão de energia elétrica em residência construída em zona suburbana e a empresa demandada informou que não poderia proceder a instalação sem a análise e aprovação do IEMA por se tratar de local localizado no entorno de uma unidade de preservação ambiental. Por tal razão, requer tutela de urgência para que a requerida proceda a ligação do padrão de energia elétrica no imóvel da autora, por se tratar de serviço essencial e, no mérito, a confirmação da obrigação de fazer, de forma definitiva.

Decisão liminar (ID. 7132179),
determinado a tutela de urgência pretendida para determinar que a requerida proceda à ligação imediata de energia na residência da requerente, no prazo de 05 (cinco) horas, sob pena de incorrer em multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em sede de contestação a ré (ID. 7132440) arguindo preliminarmente a carência de ação ante a falta de interesse de agir, quanto ao pedido de ligação do fornecimento de energia elétrica e alegando, no mérito, que não existiu qualquer atitude ilícita ou falhas nas prestações de serviços; a impossibilidade de inversão do ônus da prova, e, por fim, requer a improcedência do pedido.

Réplica pelos autores (ID. 7132450).

Decisão saneadora (ID. 7132452)

A sentença (ID. 7132457) proferida pelo juízo singular dispôs que:

“Posto isso,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contido na inicial ajuizada por ANA CELIA DE OLIVEIRA VICENTE CARMANHANES em face de EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A e, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, condeno a Requerida a proceder a instalação/ligação do padrão de energia elétrica na residência da requerente, obrigação que já foi cumprida pela demandada.”

A Requerida, ora Recorrente, ofertou Recurso Inominado (ID. 7132460), alegando, preliminarmente, a incompetência do juizado especial ante a necessidade de perícia técnica. Sustenta-se a necessidade de autorização de órgão competente, para promover o fornecimento de energia elétrica aos autores tendo em vista se tratar de área de proteção ambiental. Por tais motivos, entende, não haver falha na prestação de serviços, devendo ser o pleito autoral julgado improcedente.

Os autores, apresentaram suas contrarrazões, (ID. 7132467).

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
da r. sentença objurgada.

Em análise dos autos, verifica-se que a autora solicitou a ligação do padrão de energia elétrica no sítio em que reside, entretanto teve seu pedido negado ao argumento de que seria necessária a autorização do IEMA, por tratar-se de área de preservação ambiental. A parte autora afirma, ainda, que na localidade em que reside, há outros padrões de energia.

Na hipótese dos autos, a autora colacionou aos autos no ID. 7132174 que, na data de 14/06/2021, fora realizada um protocolo de solicitação do serviço para realizar o ligamento do padrão de energia, ocasião em que foi lavrado o comprovante para solicitar o serviço supracitado.

Com efeito, a distribuição de energia elétrica pela concessionária de serviço público não ocorre de maneira aleatória, devendo, na realidade, observar as condições estabelecidas na legislação e nos regulamentos aplicáveis ao tema, em consonância com o disposto no art. 175 da Constituição da República 1 e no art. 1º da Lei nº 8.987/952.

Logo, para implementar a instalação de energia elétrica em qualquer residência, a concessionária recorrente deve obedecer toda a estrutura legal e regulamentar que trata da matéria, especialmente a legislação ambiental, uma vez que a todos, Poder Público e coletividade, é imposto o dever de defender e preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações (art. 225 da CF/88).

Em contrapartida, conforme estabelece o artigo 373, inciso II do CPC, cabe ao réu a prova de existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

In casu
, a alegação de autorização do IEMA, não restou comprovado nos autos, uma vez que não está prevista Resolução ANEEL nº 414/2010, a obrigatoriedade da mesma, tendo limitado-se o requerido a fazer meras alegações, sem a produção de provas nesse sentido.

No que tange a possibilidade de proceder com a instalação do medidor, apontada pela Recorrida, coaduno com o juízo de piso no que segue:

“Ademais, verifica-se que a requerida não acostou aos autos qualquer ofício encaminhado ao IEMA ou parecer do órgão ambiental.

Não obstante, o art. 27 da Resolução 414/2010 da ANEEL impõe que a concessionária tem a obrigação de submeter previamente ao crivo do órgão ambiental o pedido de ligação de rede elétrica, é cediço que o fornecimento de luz é serviço público essencial, o que leva a um aspecto real e concreto de urgência, uma vez que difícil sobreviver sem luz e, neste passo, não pode ser negado.

Atente-se, ainda, ao princípio da dignidade da pessoa humana, carro-chefe dos demais princípios que norteiam todas as regras.

Destarte, independente da suposta irregularidade no local onde se encontra a residência da parte autora, deve prevalecer, no caso, o interesse da requerente, haja vista que o fornecimento de luz é bem essencial, constitucionalmente assegurado.

Desta feita, a negativa de ligação de energia elétrica, em razão da ausência de regularidade do terreno junto a órgão ambiental não se sustenta frente ao direito protegido.

Não há razoabilidade em negar a instalação de serviço essencial com base de autorização do IEMA, ademais quando a autora é efetiva possuidora do imóvel e já afirmou que seu sítio é considerada área rural suburbana, conforme estabelece a Lei nº 33/98 do Municipal de Muqui.

Ademais, consta dos autos a informação de que já se consolidou uma situação de permissividade na área, haja vista a existência de outras residências com o fornecimento de energia no local, de acordo com documento constante do ID 11153079.

Portanto, não pode a requerida sonegar o direito essencial pleiteado pela demandante, apenas por alegar que esta reside em área de preservação ambiental, sem buscar dar andamento ao processo administrativo para verificar a questão em análise.”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo recorrente e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)